Tribunal: CARF
Processo: 13731.000005/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13731.000005/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.442 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
ELIENAI MARIA RUBIM BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS. LIVRO CAIXA.
Não podem ser deduzidas despesas havidas com terceiros sem vínculo
empregatício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 30-31) interposto contra o acórdão no 13-
22.869 proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro (DRJ/RJOII) que julgou parcialmente procedente a impugnação do contribuinte, que
versava sobre dedução de despesas médicas (e-fls. 22-26).

A DRJ acolheu os documentos comprobatórios das despesas médicas e manteve a
glosa das despesas havidas com digitadora, que foram equivocadamente lançadas como despesas
médicas, a teor do que se observa do relatório:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, ano-calendário
2004, na qual se apurou crédito tributário no valor total de R$ 5.750,09.

De acordo com relatório de descrição dos fatos e enquadramento legal de fl 05,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13731.000005/2008-95
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.442 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000005/2008-95

foi glosado o valor de R$ 9.876,00, indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, uma vez , que os recibos emitidos pelas profissionais Simone Alves de
Souza (R$ 5.000,00) e Rosângela Soares Telles (R$ 2.380,00) não continham a
identificação dos beneficiários dos serviços prestados.

Além disso, foi também glosado o valor de R$ 2.496,00, correspondente a
serviços de digitação prestados por Maria Elisa Lucas da Costa, e
equivocadamente declarados como despesas médicas (conforme declaração
da contribuinte de fl 09). [Grifo nosso]

Cientificado da Notificação em 12/12/2007, conforme documento de fl 17, o
contribuinte apresentou impugnação administrativa ao lançamento fiscal em
09/01/2008 (fl. 01) acompanhada dos documentos de fls. 07/10, onde defende
ter, apresentado todos os recibos desta vez corretamente preenchidos, com as
três beneficiárias pagamentos efetuados devidamente identificadas.

Deste modo, requer a insubsistência da ação fiscal e o cancelamento do débito
ora reclamado.

Em seu recurso voluntário, a recorrente reitera que se equivocou ao lançar como
despesa médica o recibo relativo a despesa que, no seu entender, seria dedutível em livro caixa.

Afirma que algumas despesas são compartilhadas com seu esposo Paulo César
Bellott Nascimento, com quem divide consultório. Anexa aos autos documentos outros que
demonstrariam despesas dedutíveis em livro caixa, como Guias da previdência social, recibo de
pagamento de salário, GFIP, recibos, notas fiscais, faturas de telefonia e boleto bancário. Requer
a alteração de ofício do valor lançado como despesa medica para despesa dedutível em livro
caixa.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passa a analisar seu mérito.

Das despesas dedutíveis em livro caixa

Conforme se viu do relatório, a recorrente lançou como despesa médica o valor de
R$ 2.496,00, correspondente a serviços de digitação prestados por Maria Elisa Lucas da Costa
(e-fl. 12).

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.442 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000005/2008-95

Entende que esse valor possa ser deduzido como despesa de livro caixa e pede alteração
de ofício na sua declaração, tendo em vista que a decisão de piso teria afirmado que se essa despesa
estivesse comprovada, haveria essa possibilidade.

No ponto, assim decidiu a DRJ:

Com relação à glosa das despesas incorridas com Maria Eliza Lucas da Costa,
no valor de R$ 2.496,00, é importante destacar que a própria notificada admitiu,
através dos recibos de fls 09/10, que os serviços declarados em sua Dirpf 2005
foram equivocadamente classificados como despesas médicas, uma vez que
foram prestados por profissional digitadora.

Desta forma, é importante reiterar à contribuinte que as despesas relativas a
serviços prestados por digitadoras não se enquadram no conceito legal de
despesa médica, não estando os referidos pagamentos inseridos no rol taxativo
de exclusões permitidas pela alínea 'a' do inciso II do art 8° da Lei n° 9.250/95.

Assim, verifica-se que o acatamento deste dispêndio afrontaria a legislação de
Imposto de Renda vigente, razão pela qual deve ser mantida a glosa efetuada
pela fiscalização, no valor de R$ 2.496,00.

Ainda que se entenda que a contribuinte pleiteie a inclusão do referido
pagamento como despesa de livro caixa, tal dedução somente seria possível
se a notificada carreasse aos autos a comprovação de que o referido
dispêndio não integrou o valor deduzido àquele título, o que efetivamente
não ocorreu no caso ora em análise. [Grifo nosso]

Inicialmente cabem algumas considerações.

A primeira diz respeito ao quanto foi consignado pela decisão de primeira
instancia, que afirmou que poderia haver dedução da despesa com livro caixa se restasse
demonstrado que isso ainda não havia sido feito. E nem poderia, como se passa a esclarecer.

A possibilidade de dedução de despesas de atividade não assalariada consta no
art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, ora transcrito:

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)

I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários; [Grifo nosso]

§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:

b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995) [Grifo nosso]
No caso concreto pretende a recorrente deduzir despesas de remuneração pagas à
digitadora cujo vinculo empregatício não foi demonstrado por qualquer meio. O único
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.442 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000005/2008-95

documento relativo ao serviço prestado é o recibo assinado por Maria Elisa Lucas da Costa à e-
fl. 12, onde sequer menciona o serviço prestado.

Ora, ainda que estivesse comprovado que essa despesa decorreu do exercício da
atividade da recorrente, existe vedação expressa de dedução neste caso, como se observa do art.
6o, I e §1 o, “b” da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990.

Nesse sentido a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:

Numero do processo: 13836.720188/2012-77
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon May 13 00:00:00 BRT 2019

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2011
DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho
não assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro podem deduzir
da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as seguintes despesas
escrituradas em livro-caixa: remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo
empregatício, emolumentos pagos a terceiros e despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Numero da decisão: 2002-001.007
Nome do relator: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL

Numero do processo: 10530.002182/2008-84
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 14 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Apr 04 00:00:00 BRT 2019

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2004,
2005
IRPF.
LIVRO-CAIXA.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEL. ATIVIDADE MÉDICA. VEDAÇÃO EXPRESSA. Salvo no caso de
representante comercial autônomo, não é permitida a dedução em livro-caixa de despesa
com locomoção e transporte (combustível), mesmo sob o argumento de serem
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, haja vista a
vedação legal expressa. IRPF. LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO
PAGA A TERCEIROS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE
Não é dedutível, por expressa previsão legal, a remuneração paga a terceiros sem
vínculo empregatício. O argumento de serem necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora esbarra na condição imposta pela lei.
Numero da decisão: 2201-005.061
Nome do relator: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM

Por força da vedação legal expressa, a despesa havida com terceiro sem vínculo
empregatício não pode ser objeto de dedução, como pretende a recorrente, de modo que a glosa
deve ser mantida.
Observa-se, ademais, que os documentos juntados pela recorrente com o recurso
voluntário para exemplificar despesas de livro caixa, estão em quase sua totalidade em nome de
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.442 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000005/2008-95

Paulo César Bellott Nascimento, com quem afirma ser casada e dividir o consultório. Todavia,
não constam nos autos certidão de casamento ou outros elementos que indiquem a divisão de
despesas.

Os únicos documentos relativos a terceiro com vínculo empregatício se referem à
recepcionista Maureni Nogueira Vianna, e como empregador consta Paulo César Bellott
Nascimento.

Assim, entendo que o valor que a recorrente pretende deduzir na qualidade de
despesa de livro caixa diz respeito a pagamento a terceiro sem vinculo empregatício, insuscetível
de dedução, portanto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital